Tribunal: TJDFT
Processo: 0733150-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL CONTRA EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PENHORA VIA SISBAJUD. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO FISCAL. VALOR PENHORADO SUPERIOR AO LIMITE DE IRRISORIEDADE. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução fiscal que determinou a penhora de valores via SISBAJUD, no montante de R$ 57.371,32. A parte executada alega que se encontra em recuperação judicial, motivo pelo qual sustenta ser exclusiva a competência do juízo universal para determinar atos de constrição, e requer a revogação da penhora sob o argumento de que o valor bloqueado (R$ 50,78) seria ínfimo.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o juízo da execução fiscal mantém competência para determinar penhora de bens ou valores de empresa em recuperação judicial; (ii) estabelecer se o valor penhorado deve ser considerado irrisório, nos termos do art. 836 do CPC, ensejando a liberação da quantia.
III. Razões de decidir
3. O art. 6o, §7o-B, da Lei no 11.101/2005, incluído pela Lei no 14.112/2020, preserva a competência do juízo da execução fiscal para determinar medidas constritivas, não se aplicando a suspensão geral das execuções prevista no caput do art. 6o da mesma lei.
4. Ao juízo da recuperação judicial cabe apenas apreciar eventual pedido de substituição de penhora que recaia sobre bens de capital essenciais à atividade empresarial, mediante cooperação jurisdicional (art. 69 do CPC).
5. O valor bloqueado (R$ 50,78) não é irrisório, pois supera o limite de R$ 39,81 estabelecido como parâmetro para as custas mínimas da execução, nos termos do art. 836 do CPC e do item II da Tabela “G” do Regimento de Custas do TJDFT.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento ao agravo de instrumento da executada.
______
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.101/2005, art. 6o, §7o-B; CPC, art. 836.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp no 2.202.519/CE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 26/05/2025, DJe 30/05/2025; TJDFT, Acórdão no 1882552, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 20/06/2024, DJe 05/07/2024; TJDFT, Acórdão no 2026046, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 24/07/2025, DJe 20/08/2025.